Tribunal: TCU
Processo: 007.632/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 1459/2011-Plenário, que apreciou auditoria de natureza operacional destinada a analisar a implantação e a operacionalização da Assistência Farmacêutica nos três níveis da Federação

Inteiro teor:
Acórdão 638/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.3 e implementadas as recomendações dos itens 9.7.1 e 9.7.2 do Acórdão 1459/2011-TCU-Plenário ; b) considerar não aplicável a recomendação do item 9.6 do Acórdão 1459/2011-TCU-Plenário ; c) encaminhar, com fundamento no art. 169, § 1o, do Regimento Interno do TCU, cópia da peça 48 deste processo e do presente acórdão, ao Ministério da Saúde; d) apensar definitivamente este monitoramento, após comunicações e demais ações processuais, ao processo originário, TC Processo 029.780/2012-8 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 007.632/2019-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde; Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.